Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-03.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006705-03.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIELE APARECIDA FAUSTINO DE AMORIM - CPF: 002.685.191-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006705-03.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

MARIELE APARECIDA FAUSTINO DE AMORIM

Parte Recorrida(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12//2022

Ordem na pauta:
14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PARCELAMENTO DE MENSALIDADES ASSINADOS A PRÓPRIO PUNHO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – COBRANÇA DEVIDA – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a contratação dos serviços educacionais pela demandante e, via de consequência, a legitimidade das cobranças perpetradas pela recorrida.

2.

A recorrente defende que nunca manteve relação jurídica com a instituição de ensino ré, sustentando que os documentos apresentados não têm o condão de comprovar a contratação dos referidos serviços, posto que sequer houve a juntada de documentos essenciais para a conclusão de matrícula em curso superior, tais como certificado de conclusão do ensino médio, documentos pessoais, entre outros.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a ré, ao contestar o feito, trouxe aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais (id. 141508375) e contrato de parcelamento de mensalidades escolar – Novo PEP 50 (id. 141508374), ambos devidamente assinados pela autora, ora recorrente, atinentes ao curso superior em Administração, cuja assinatura se assemelha àquelas postas no documento pessoal e procuração que acompanham a exordial.

4.

Além disso, a recorrida também apresentou extrato financeiro, histórico escolar, boletim e termo de matrícula em nome da recorrente, os quais, juntos, atestam a existência de relação contratual entre as partes.

5.

Some-se a isso o fato de que a recorrente não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, tendo se limitado a dizer que os documentos apresentados dizem respeito a “pré-matrícula”, que sequer foi concluída, pois não houve a juntada de histórico escolar e atestado de conclusão do ensino médio da consumidor, os quais são obrigatórios para a efetuação de matrícula em ensino superior.

6.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal a exemplo do julgamento dos recursos de n.
1031672-57.2022.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 25/11/2022, e n. 1022478-25.2021.8.11.0015, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 22/11/2022.

7.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança das dívidas levadas a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022